Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707885-60.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando entendimento doutrinário e jurisprudencial, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não haver nulidade pela falta de apresentação das razões e das contrarrazões referentes ao recurso defensivo, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste sobre o inconformismo do réu com a sentença que o condenou nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal (ID no 44224041). Cumpra-se. Após, venham-me os autos conclusos para julgamento da insurgência defensiva. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador